Tribunal: TJPA
Processo: 0822258-33.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822258-33.2025.8.14.0000

PACIENTE: MIGUEL CARLOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de condenado pela prática dos crimes previstos no art. 213, §1º, c/c art. 226, II, do Código Penal, e arts. 5º, II, e 7º, III, da Lei nº 11.340/2006, sob alegação de nulidades decorrentes de intimação pessoal ineficaz da sentença e atuação deficiente do defensor dativo.

O paciente teria sido intimado da audiência por aplicativo de mensagens, mas, após a condenação, não foi localizado para intimação pessoal da sentença, sendo intimado por edital. O defensor dativo não interpôs recurso, o que levou ao trânsito em julgado e expedição de mandado de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a intimação da sentença exclusivamente por edital, sem tentativa prévia de intimação por aplicativo de mensagens, constitui nulidade absoluta;

(ii) a atuação alegadamente deficiente do defensor dativo justifica a anulação da sentença condenatória por ausência de defesa técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A intimação foi realizada para o endereço fornecido nos autos, e, após o insucesso da diligência, foi promovida por edital, conforme previsto no art. 392, II, do CPP. A utilização prévia de aplicativo de mensagens não obriga o juízo a adotá-lo de forma indefinida.

5. A defesa técnica foi exercida por defensor dativo nomeado, que acompanhou a instrução, participou da audiência e apresentou memoriais requerendo a absolvição. A alegação de atuação genérica não comprova ausência de defesa, tampouco prejuízo concreto.

6. A jurisprudência do STF (Súmula 523) e do STJ afasta a nulidade por deficiência da defesa sem demonstração de efetivo prejuízo.

7. Não é obrigatória a intimação pessoal do réu para constituição de novo defensor se há defensor dativo atuando regularmente no feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A intimação por edital da sentença penal condenatória é válida quando esgotadas as tentativas de localização do réu, sendo desnecessária a utilização de aplicativo de mensagens como meio exclusivo.

2. A atuação do defensor dativo, ainda que considerada genérica, não caracteriza ausência de defesa nem nulidade absoluta sem prova de efetivo prejuízo ao réu.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 263 e 392, II; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; TJDFT, Acórdão 1952900, 0000795-56.2018.8.07.0017, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 05/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do writ para
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado por Walber Neto Lopes Pinto, advogado regularmente inscrito na OAB/MA, em favor de
Miguel Carlos da Silva
, paciente que foi condenado nos autos da Ação Penal nº 0093806-09.2015.8.14.0096, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará – PA, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 213, §1º, c/c art. 226, II, do Código Penal, em conjunto com os arts. 5º, II, e 7º, III, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

O impetrante sustenta que a primeira sentença condenatória foi anulada por esta Colenda Corte sob fundamento de induzimento da vítima e irregularidades na instrução. Após o retorno dos autos para nova instrução, o paciente foi intimado para audiência via aplicativo de mensagens, meio pelo qual compareceu regularmente. No curso da nova instrução, o juízo nomeou um novo defensor dativo, o Dr. Warlley Alexandro Lima Costa, que, segundo alegações da defesa, dispensou injustificadamente testemunha relevante — ex-namorado da suposta vítima —, além de apresentar memoriais finais genéricos, não se aprofundando nos elementos dos autos.

Concluída a instrução, o paciente foi condenado, e a sentença foi publicada em nome do defensor dativo. A intimação pessoal do réu, para fins de ciência da sentença, foi tentada via oficial de justiça, mas restou frustrada. Todavia, não foi adotado o mesmo meio de intimação anteriormente utilizado — o aplicativo de mensagens —, sendo certo que o paciente ainda mantém o mesmo número de telefone.

Após a inércia do defensor dativo, que não interpôs recurso ou qualquer medida em favor do paciente, a sentença transitou em julgado, resultando na expedição e cumprimento do mandado de prisão em 09 de outubro de 2025, na cidade de Olho D’Água das Cunhas – MA, onde o paciente reside e constituiu nova família. Desde então, encontra-se recolhido na unidade prisional de Bacabal – MA.

O impetrante alega nulidade absoluta do processo, com violação dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por ausência de intimação pessoal válida do paciente e por inércia da defesa técnica. Afirma que o juízo, diante da omissão do defensor, deveria ter oportunizado ao réu a constituição de novo patrono, ou nomeado defensor público, antes de considerar a preclusão da via recursal.

Ao final, requereu, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da sentença condenatória, inclusive da ordem de prisão, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, com a declaração de nulidade do processo a partir da nomeação do segundo defensor dativo, ou, alternativamente, a partir da publicação da sentença. Requereu ainda que o juízo de origem proceda à intimação do paciente para que constitua novo defensor ou manifeste seu interesse em ser assistido por dativo ou defensor público, bem como que a comunicação processual se dê no endereço constante nos autos ou por meio de aplicativo, como anteriormente utilizado.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 31203465).

Em parecer (Id. 31620129), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A impetração aponta como ilegal a ausência de intimação pessoal válida do réu da sentença condenatória, a inércia do defensor dativo após a prolação da sentença e a consequente violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Requer, por essas razões, a declaração de nulidade processual, com a reabertura da fase recursal e a imediata revogação da custódia.

Examinando detidamente os autos, observo que não assiste razão à defesa.

Com efeito, os elementos coligidos demonstram que o paciente foi regularmente citado, compareceu à audiência de instrução e julgamento realizada em 14 de dezembro de 2022, ocasião em que foi interrogado, e teve plena ciência dos atos processuais. A instrução transcorreu sob a condução de defensor dativo devidamente nomeado, após a substituição da Defensoria Pública, sem qualquer vício formal identificado.

Quanto à alegação de ausência de intimação pessoal da sentença condenatória, constata-se que o mandado foi expedido para o endereço informado pelo próprio réu nos autos — Passagem Sexta Linha, Alameda Bom Jesus, nº 06, bairro Tenoné, Belém/PA —, sendo a diligência infrutífera. Diante disso, o juízo
a quo
, em estrita obediência ao art. 392, II, do Código de Processo Penal, promoveu a intimação por edital (ID 142860513), regularmente publicada.

Sustenta-se na impetração que, como o paciente havia sido intimado anteriormente com sucesso por meio do aplicativo WhatsApp, o juízo deveria ter reiterado o uso do referido meio eletrônico. O argumento, contudo, não se sustenta juridicamente. A intimação por aplicativo de mensagens, conquanto possível como instrumento complementar, não substitui os meios legais ordinários de comunicação dos atos processuais, tampouco revoga a validade das formas tradicionais previstas em lei. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a utilização eventual de meios alternativos não obriga o juízo a adotá-los indefinidamente, especialmente quando há previsão legal expressa para a prática do ato por outras vias.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. 1. Não há interesse recursal do réu em requerer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se o benefício já foi concedido pelo magistrado sentenciante. 2.
A citação por edital ocorre quando esgotados os meios necessários para localização da parte denunciada, não existindo parâmetros delimitados normativamente quanto às diligências mínimas pretéritas à realização do ato, devendo ser ponderado concretamente
. 2.1[...]. 3. [...]. 4. [...]. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1952900, 0000795-56.2018.8.07.0017, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 08/01/2025.)

Ressalte-se que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula 523, firmou entendimento no sentido de que “no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. No presente caso, não há demonstração concreta de prejuízo. O defensor dativo nomeado — Dr. Warlley Alexandro Lima Costa — participou da audiência de instrução, acompanhou o interrogatório do réu e apresentou memoriais, requerendo a absolvição por insuficiência de provas (ID 101555173).

Ainda que se entenda que os memoriais finais tenham sido genéricos ou desprovidos de maior robustez argumentativa, tal circunstância não configura, por si, ausência de defesa técnica apta a macular o processo.
In casu
, verifica-se que não há demonstração concreta de ausência de defesa, mas mera insatisfação com sua condução. O defensor dativo nomeado acompanhou a instrução processual, participou das audiências, apresentou alegações finais e esteve presente nos atos essenciais. A desistência da oitiva de testemunha, bem como a posterior inércia em recorrer da sentença, insere-se no campo da estratégia processual, não se caracterizando como nulidade absoluta sem a demonstração de efetivo prejuízo — o que não restou evidenciado.

Outrossim, não se mostra obrigatória a intimação pessoal do réu para a constituição de novo defensor quando há atuação de defensor dativo regularmente nomeado e ativo no feito. O art. 263 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de o réu nomear advogado de sua confiança a qualquer tempo, mas não impõe ao juízo o dever de cientificá-lo, especialmente se não há qualquer indicativo de abandono da defesa constituída nos autos.

Ressalte-se ainda que, mesmo diante da ausência de interposição de recurso, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o mero transcurso in albis do prazo recursal pelo defensor, sem qualquer impedimento externo ou ilegalidade, não autoriza, por si só, a desconstituição da sentença penal condenatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025